Tribunal: TJBA
Processo: 8097929-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097929-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTER PEIXOTO SALES

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valter Peixoto Sales contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do Banco RCI Brasil S.A., nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional e concedeu gratuidade de justiça ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça;

(ii) analisar a dialeticidade das razões recursais;

(iii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça já havia sido concedido na sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

As razões recursais apresentadas pelo apelante não guardam pertinência com a sentença impugnada, pois se referem a ação revisional diversa da ação de busca e apreensão julgada, violando o princípio da dialeticidade.

O recurso também não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que configura ausência de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a sentença analisou os pontos suscitados pelo recorrente, expondo fundamentos jurídicos suficientes, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de interesse recursal e de dialeticidade impede o conhecimento do recurso de apelação.

A sentença que analisa os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pelas partes não padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 85, § 11, 98, § 3º, 996, 1.001, 1.009, 1.010; Decreto-Lei 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, ApCiv 1.0344.14.003039-8/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 07/12/2017;

TJPE, ApCiv 525496-2, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20/11/2019;

STJ, AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/02/2015;

STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018;

STJ, AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8097929-73.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
VALTER PEIXOTO SALES
e Apelado
BANCO RCI BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator